Tribunal: STF
Processo: RHC 55041
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. - IMPROCEDÊNCIA. - NULIDADE QUE, SE EXISTENTE, NÃO CONTAMINARIA A AÇÃO PENAL. CITAÇÃO EDITAL. DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO DA DENÚNCIA. ARGÜIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA SEM PROCEDÊNCIA. RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO
PROVIDO.